Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos alegados pelo recorrente, principalmente aqueles que não são aptos a infirmar sua conclusão, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no presente caso. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.